Tribunal: STJ
Processo: 0125627-17.2012.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037186 - PB(2025/0328667-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: RENAN DE VASCONCELOS NEVES - PN0B5124
AGRAVADO
: MANOEL NUNES FILHO
ADVOGADO
: RAFAEL BURITY CROCCIA MACEDO - PB017412
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
, compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56737954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: ddb527c9-0877-459a-9d81-e7051e3411c4

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: ddb527c9-0877-459a-9d81-e7051e3411c4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037186 - PB(2025/0328667-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: RENAN DE VASCONCELOS NEVES - PN0B5124
AGRAVADO
: MANOEL NUNES FILHO
ADVOGADO
: RAFAEL BURITY CROCCIA MACEDO - PB017412
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DA
PARAÍBA contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso
especial, por incidência da Súmula 182 do STJ, tendo em vista a ausência de impugnação
específica de todos os óbices apontados na decisão que não admitiu o apelo nobre, no
caso - ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Nas suas razões, a parte agravante sustenta que impugnou o
referido óbice.
Sem impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55515884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:58:01
Código de Controle do Documento: 88e2b17b-3118-4d93-9af4-d3976d2fb055

VOTO
Como assinalado na decisão ora agravada, a inadmissão do especial
deu-se com base nos seguintes fundamentos: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula 211 do STJ.
Conforme se verifica das razões do agravo em recurso especial, a
parte agravante não impugnou específica e adequadamente o fundamento relativo à
ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Com efeito, não é suficiente a apresentação de razões genéricas
sobre os óbices apontados pela decisão de inadmissibilidade, sendo exigível do agravante
o efetivo ataque aos seus fundamentos, o que não ocorreu na espécie.
Na hipótese em comento, a parte recorrente deveria ter
demonstrado, nas razões de agravo em recurso especial, qual seria o ponto omisso,
contraditório ou obscuro do julgado recorrido, além da pertinência da questão para a
resolução da controvérsia, situação não verificada na espécie.
A título ilustrativo:
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação de indenização por dano moral contra o
Município de São José do Rio Preto e outro, objetivando o recebimento de 150
(cento e cinquenta) salários-mínimos, acrescidos de correção monetária e juros
de mora. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente para
condenar o Município de São José do Rio Preto ao pagamento de R$
165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil re ais), (valor correspondente a cento
e cinquenta salários-mínimos) a título de indenização por morais e acrescidos
de juros desde o evento danoso (
. No Tribunal a quo, a
Súmula n. 54/STJ)
sentença foi mantida.
II - Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC,
art. 1.022
ausência de afronta a dispositivo legal e Súmula n. 7/STJ.
III - Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos. Nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
IV - Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
Documento eletrônico VDA55515884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:58:01
Código de Controle do Documento: 88e2b17b-3118-4d93-9af4-d3976d2fb055

todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
V - Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 2.063.004/SP,
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe
.
21/09/2022)
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
CPC/2015
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55515884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:58:01
Código de Controle do Documento: 88e2b17b-3118-4d93-9af4-d3976d2fb055

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.037.186 / PB
Número Registro: 2025/0328667-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01256271720128152001 1256271720128152001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : RENAN DE VASCONCELOS NEVES - PN0B5124
AGRAVADO
: MANOEL NUNES FILHO
ADVOGADO
: RAFAEL BURITY CROCCIA MACEDO - PB017412
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : RENAN DE VASCONCELOS NEVES - PN0B5124
AGRAVADO
: MANOEL NUNES FILHO
ADVOGADO
: RAFAEL BURITY CROCCIA MACEDO - PB017412
TERMO
Documento eletrônico VDA56640720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:20
Código de Controle do Documento: 4da8f20b-8d11-4480-8f31-047df58fd3c4

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:20
Código de Controle do Documento: 4da8f20b-8d11-4480-8f31-047df58fd3c4